Tribunal: STF
Processo: RE 940764
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso.



    Segundo a União, o STF vem reconhecendo a imunidade recíproca a empresas públicas e sociedades de econômica mista, desde que cumpridos alguns requisitos, tais como 



    “i) prestação de serviço público essencial, ii) ausência de intuito lucrativo e iii) falta de concorrência com outras entidades no seu campo de atuação1 . No caso, observou-se que se justificaria a incidência da imunidade, pois, a referida empresa não tem participação acionária negociada em bolsa de valores e porque a remuneração dos serviços prestados por tarifa não é fato impeditivo da incidência da regra. “



    Sustenta que não teria reparos a fazer à decisão agravada, caso a ação não tivesse sido veiculada com pleito geral de inexistência de relação jurídica tributária relativa ao ITR, uma vez que, no caso, além da questão atinente a tarifas, a questão envolveria o ambiente concorrencial em que a empresa atua. Assim, entende que deveria fazer-se uma ressalva de que as futuras incidências (ou não) do tributo em questão estariam sujeitas à subsistência dos supostos fáticos que ensejaram a incidência da regra da imunidade.



    No que se refere ao marco regulatório do setor de saneamento assevera que ele passou por diversas modificações, “inicialmente para incentivar a concorrência com o setor privado, posteriormente para torná-la obrigatória.”



    É o relatório. Decido.



    Recebo o agravo regimental como embargos de declaração.



    Com efeito, a União não se insurge propriamente contra a decisão em que, aplicando a jurisprudência assente na Corte, mantive o acórdão do Tribunal de origem,mediante o qual, a partir da análise dos fatos e provas dos autos, reconheceu-se que a recorrida faz jus ao beneplácito da imunidade recíproca ante a sua natureza de ente da administração pública indireta (sociedade de economia mista), prestadora de de serviço público essencial (água e esgoto) em caráter de exclusividade. 



    Na verdade, requer que conste da decisão de negativa de seguimento do recurso, a ressalva de que as futuras incidências do ITR em questão estariam sujeitas à subsistência dos supostos fáticos que ensejaram a incidência da regra da imunidade.



    Dessa forma, mesmo não vislumbrando quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, observo que a imunidade é uma garantia constitucional outorgada pela Carta Política que impede o exercício da competência legislativa, traçando um paralelo com a isenção que constitui um favor fiscal concedido pelo legislador ordinário.



    Assim, a presunção sobre o enquadramento originalmente conferido deve militar a favor do contribuinte e, caso já tenha sido deferido o status de imune, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária . Nesse sentido: 



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU.Imunidade. Condicionante da vinculação às finalidades essenciais. Presunção.Ônus da prova. Integração do julgado. 1. A vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio e a renda das entidades reconhecidamente de assistência social que estejam vinculados às suas finalidades essenciais é uma garantia constitucional. Por seu turno, existe a presunção de que o imóvel da entidade assistencial esteja afetado a destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais. 2. O afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. 3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado, sem efeitos modificativos.(AI nº 746.263/MG – AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje de 16/12/13)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente